Tribunal: TJSP
Processo: 1015986-25.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO, OCASIONANDO A MORTE DA ESPOSA E GENITORA DOS AUTORES. HIPÓTESE EM QUE O RÉU NÃO NEGA A DINÂMICA DO ACIDENTE, TAMPOUCO SUA CULPA PELO OCORRIDO. INVIABILIDADE DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. NECESSIDADE DE DEDUÇÃO, CONFORME SÚMULA 246 DO E. STJ. PENSÃO MENSAL AO FILHO MENOR DA VÍTIMA.

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO, OCASIONANDO A MORTE DA ESPOSA E GENITORA DOS AUTORES. HIPÓTESE EM QUE O RÉU NÃO NEGA A DINÂMICA DO ACIDENTE, TAMPOUCO SUA CULPA PELO OCORRIDO. INVIABILIDADE DE REVOGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. VALOR RECEBIDO A TÍTULO DE SEGURO OBRIGATÓRIO. NECESSIDADE DE DEDUÇÃO, CONFORME SÚMULA 246 DO E. STJ. PENSÃO MENSAL AO FILHO MENOR DA VÍTIMA. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL PARA 50% SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO NACIONAL ATÉ A IDADE EM QUE COMPLETAR 18 ANOS, PODENDO SER AMPLIADO ATÉ OS 24 ANOS, COMO REQUERIDO, EM CASO DE COMPROVADAMENTE VIR A CURSAR O NÍVEL SUPERIOR. DANOS MORAIS "IN RE IPSA" EM RAZÃO DA MORTE DE ENTE QUERIDO. MAJORAÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO PARA R$ 100.000,00, CONFORME REQUERIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
Recursos de apelação parcialmente providos.